Tribunal: STF
Processo: ARE 1489129
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DE RECOLHIMENTO DO ICMS-ST. INCIDÊNCIA DO INCISO II, §1º, DA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONVÊNIO N. 142/2018, QUE REFERE A INCIDÊNCIA PARA AQUELE SUJEITO PASSIVO POR SUBSTITUIÇÃO QUANDO NÃO RECOLHER, NO TODO OU EM PARTE, O ICMS DEVIDO À UNIDADE FEDERADA DE DESTINO DO BEM E DA MERCADORIA OU SEUS ACRÉSCIMOS LEGAIS, CONFORME DEFINIDO NA LEGISLAÇÃO DA UNIDADE FEDERADA DE DESTINO, NÃO OBSTANTE A RECORRIDA ESTEJA INSCRITA NO CGC/TE, COM VENCIMENTO DO IMPOSTO DEVIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NA SAÍDA DO BEM E DA MERCADORIA DO ESTABELECIMENTO REMETENTE.



    DENEGADA A SEGURANÇA.



    RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIII, LIV, LV; 93, IX; 170, § único da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/06/2017).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente